Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011148-38.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LORISVALDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 893.172.891-34 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROMOVENTE –- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – FATURA DEVIDA - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento do promovente e devidamente assinado, não há se falar em pratica de ato ilícito pela recorrida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e julgar procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e declarou

nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

R$ 17.204,35 e julgou improcedente o pedido de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1- DECLARO
nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

R$ 17.204,35 (dezessete mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos);

2-Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais;

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo, sobretudo diante da participação do promovente no ato da inspeção.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e julgar procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 703003, juntado em sede de contestação no id. 60716451 que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pelo promovente, havendo obediência aos princípios contraditório e ampla defesa, e, não houve impugnação específica sobre o documento acostado e a assinatura aposta.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pelo consumidor, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente que no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos e procedente o pedido contraposto.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e julgar procedente o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento da fatura de recuperação de consumo no valor de

R$ 17.204,35 (dezessete mil duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020